Tribunal: TJMT
Processo: 0017427-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017427-84.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DA CUNHA - CPF: 301.192.869-04 (EMBARGADO), GLAUBER LARA DIAS - CPF: 536.310.131-91 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – OMISSÃO CONSTATADA – REGISTRO DOS REQUERIMENTOS FEITOS NA TRIBUNA PELO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO – CONTINUIDADE DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 942 DO CPC/15 –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Não cabe a continuidade do julgamento conforme o artigo 942 do CPC/15 quando o resultado do recurso principal – Apelação – restou unânime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, contra o acórdão de ID 18289493, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, nos julgamento dos Embargos de Declaração de ID 8365671.

Em suas razões, de ID 19240482, a empresa embargante sustenta que o aresto foi omisso pois deixou de consignar expressamente os requerimentos registrados na tribuna pelo seu patrono, Dr. Willian Khallil, no dia do término do julgamento (02.10.2019).

Afirma, ainda, a ocorrência de contradição no julgado posto que a 2o vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, votou de forma divergente aos demais julgadores, no entanto ficou assentado que os embargos de declaração foram rejeitados à unanimidade.

Forte nestes argumentos, busca o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-se os efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e aplicada a técnica de julgamento, com a ampliação do número de julgadores, conforme determina o art. 942 do CPC/15.

Contrarrazões no ID 20639992.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A embargante aduz, inicialmente, que o acórdão foi omisso ao deixar de constar em suas notas taquigráficas os requerimentos registrados na tribuna pelo seu patrono, Dr. Willian Khalil, no sentido de que deveria ser aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942,
caput,
do CPC/15, em razão do voto vista divergente.

Verifico que, de fato, as notas taquigráficas da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração interpostos no ID 8365671, não constam os requerimentos expressamente formulados pelo patrono da embargante em tribuna, razão pela qual a decisão acolho os presentes embargos, neste ponto, com o fim de sanar a omissão apontada.

Quanto à alegada contradição, não cabe a continuidade do julgamento conforme o artigo 942 do CPC/15 quando o resultado do recurso principal – Apelação – restou unânime.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 942 DO CPC/15.
Não cabe a continuidade do julgamento conforme o artigo 942 do NCC quando o resultado do recurso principal – Apelação – restou unânime
. Na hipótese, a divergência lançada ocorreu em sede de embargos de declaração, situação esta que não arrolada dentre aquelas em que o julgamento deva prosseguir com a presença de mais dois julgadores. Questão versada com clareza no § 3o do artigo 942 do CPC/15. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”
(Embargos de Declaração 70074423310, 12a Câmara Cível do TJRS, rel. des. Guinther Spode, j. 7.11.2017)

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar a omissão apontada. Determino à Secretaria que produza a transcrição integral do julgamento dos Embargos de Declaração de ID 8365671 nas notas taquigráficas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020